Tribunal: TJMT
Processo: 1006396-21.2022.8.11.0002
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006396-21.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MURILO CEZAR CORRELO - CPF: 030.220.571-30 (RECORRENTE), SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 030.130.881-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1006396-21.2022.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA
– COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE/
MT

Recorrente:
MURILO CEZAR CORRELO

Recorrido:
BANCO BRADESCO S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Sessão de Julgamento: 13-16/02/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉB
ITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO
JURÍDICA ENTRE AS PARTES
.
TELAS SISTÊMICAS/FATURAS
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
MAJORAÇÃO.
ADEQUAÇ
ÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE
.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

2
.
Quantum
indenizatório fixado em
R$ 1.000,00 (
mil reais)
, em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. S
entença parcialmente reformada.

4
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação em que
o
Recorrente
MURILO CEZAR CORRELO
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da
instituição financeira
na obrigação de fazer a exclusão do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$ 1
.000,00
(
mil reais)
.

Inconformad
o
,
o
Recorrente

MURILO CEZAR CORRELO
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais
.

Em contrarrazões
(
ID 140241684
),
o
Recorrid
o

BANCO BRADESCO S
/
A
refuta
in
totum
as razões recursais pleiteando pelo
improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023